Tribunal: TJDFT
Processo: 0706083-58.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. GASTOS EXTRAORDINÁRIOS. PREVISÃO NA LEI E NA CONVENÇÃO DO CONDOMÍNIO. APROVAÇÃO EM ATA DE ASSEMBLEIA. TAXA EXTRAORDINÁRIA. NÃO LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Nos termos do art. 1.336, I, do Código Civil - CC, é dever do condômino contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção.
2. Ainda sobre o tema, o art. 9o, § 3o, “d”, da Lei 4.591/1964 dispõe que incumbe ao condomínio elaborar a convenção condominial, a qual, obrigatoriamente, deverá prescrever os encargos, a forma e a proporção das contribuições dos condôminos para as despesas de custeio e para as extraordinárias.
3. Constitui título executivo extrajudicial o crédito decorrente de contribuições condominiais, desde que documentalmente comprovada a sua previsão na respectiva convenção ou tenham sido aprovadas em assembleia geral (art. 784, X do Código de Processo Civil - CPC).
4. A convenção do condomínio apelante estabelece, em seu artigo 8o, “b”, que é obrigação dos condôminos contribuir para o custeio das despesas ordinárias, na proporção fixada para sua unidade, e das despesas extraordinárias, após a aprovação em assembleia.
5. No caso, a despesa extraordinária condominial se refere à segurança e melhora da qualidade de vida dos moradores, com o fechamento do condomínio. Para comprovação de sua legitimidade e exigibilidade em juízo, o condomínio deve juntar as atas das assembleias que a instituiu. O apelante juntou aos autos a ata da assembleia geral extraordinária realizada em 4/10/2023, com deliberação e aprovação da taxa extraordinária.
6. O art. 38 da convenção condominial estabelece limite para os gastos extraordinários; todavia, não há limitação para o valor da taxa extraordinária. Em outras palavras, o total (arrecadação) do valor das taxas ordinárias do condomínio é parâmetro para os limites dos gastos extraordinários, não para o valor isolado da taxa extraordinária. Este valor deve ser deliberado e aprovado em assembleia pelos condôminos, o que foi comprovado no caso.
7. O valor exigido pelo condomínio apelante não descumpre o disposto na convenção condominial, bem como o aprovado em assembleia geral extraordinária. Por consequência, não há excesso de execução. A sentença deve ser reformada para que os embargos à execução sejam julgados improcedentes e a taxa extraordinária condominial seja cobrada do apelado.
8. Recurso conhecido e provido.